Tribunal: TJDFT
Processo: 0719668-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante, a qual não foi afastada pelos documentos coligidos aos autos, quais sejam, extratos bancários e Declaração de Rendimentos.

2. A obrigação alimentícia pode vir a ser alterada posteriormente, observando a cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio: possibilidade x necessidade x proporcionalidade.

3. Os alimentos pagos não deverão ser suspensos quando, em cognição sumária, as provas dos autos forem insuficientes para atestar a veracidade dos fatos alegados, haja vista se tratar de verba alimentar e necessária para o sustento da alimentada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.